Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de armas de fogo (pistola e espingarda) apreendidas em processo que trata de suposta conduta de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a restituição de armas de fogo apreendidas em contexto de violência doméstica antes do trânsito em julgado da sentença penal, considerando os requisitos legais específicos e as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da restituição de coisa apreendida exige a presença simultânea de três requisitos fundamentais: propriedade ou posse legítima do bem pelo requerente, ausência de interesse do processo na manutenção da apreensão e inexistência de hipótese de perdimento.
4. A apreensão de armas de fogo em contexto de violência doméstica constitui medida protetiva de urgência prevista no artigo 18, inciso IV, da Lei no 11.340/2006, destinando-se primordialmente à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade.
6. A presença de armas de fogo em ambiente de violência doméstica constitui fator de risco que justifica a manutenção da apreensão como medida protetiva, pois a disponibilidade de armamentos pode aumentar a probabilidade de desfecho letal em situações de violência conjugal.
7. A manifestação da ofendida no sentido de reconciliação ou perdão não afasta a necessidade de proteção estatal, especialmente quando envolve instrumentos potencialmente letais, sendo que a proteção da mulher transcende sua vontade individual e constitui interesse público relevante.
8. A restituição antecipada, antes do trânsito em julgado da sentença final, mostra-se prematura e contrária aos princípios que norteiam a proteção da mulher em situação de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 118 e 120 do CPP; art. 91, II, do CP; art. 18, IV, da Lei no 11.340/2006; art. 41 da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1603755, 0705366-26.2022.8.07.0005, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, julgamento em 10/08/2022; Recomendação no 115/2021 do Conselho Nacional de Justiça.